Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAE. DISPOSITIVOS DA LEI DISTRITAL No 7.455/24. INICIATIVA PARLAMENTAR. POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃO À MULHER. CONTEÚDO CURRICULAR. ATENDIMENTOS PRIORITÁRIOS. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. COLABORAÇÃO COM INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. VIOLAÇÃO AO CARÁTER LAICO DO ESTADO. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei Distrital n. 7.455/2024, de autoriza parlamentar, que “institui o Código de Defesa da Mulher e dá outras providências”, para, nos dispositivos impugnados: i) estabelecer que a efetivação dos direitos de que trata a lei se dará por meio da realização periódica de atividades escolares que resgatem a importância da mulher para a sociedade (art. 5o, III); ii) conferir às mães de crianças portadoras de doenças raras e às mulheres portadoras de doenças raras atendimento prioritário nos centros de referências em doenças raras do Distrito Federal (art. 27); iii) garantir aos filhos das mulheres a que se refere o art. 31 prioridade de matrícula ou transferência nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio das redes pública e privada do Distrito Federal (art. 32); iv) assegurar às mulheres vítimas de violência física ou psicológica prioridade de atendimento nos programas habitacionais implementados pelo governo local (art. 34) e v) prever que as ações direcionadas à proteção da mulher e à garantia de que seus direitos serão respeitados constituem obrigação do Estado e de toda a sociedade civil e contam com a participação efetiva das instituições religiosas (art. 44, V).
II. Questão em discussão.
2. É examinada a eventual inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados em virtude de afronta aos seguintes parâmetros de controle constitucional: (i) usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da CF/88 e arts. 14 e 17, § 1o, da LODF); (ii) violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração expressos na LODF (art. 53, 221-A e 244 da LODF); (iii) violação aos princípios da igualdade, da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade expressos na LODF (arts. 1o, 2o, parágrafo único, 3o, 19, da LODF); e (iv) violação ao caráter laico do Estado expresso na LODF (art. 18, I, LODF).
III. Razões de decidir.
3. Ao tratar sobre conteúdos a serem ministrados nas redes pública e privada de ensino do Distrito Federal, com a “realização periódica de atividade escolares que resgatem a importância da mulher para a sociedade” (art. 5o, §o2o, inc. III), a lei impugnada violou a atividade normativa dos órgãos federais e o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), que fixa os órgãos responsáveis pela condução das políticas educacionais e a inserção de novos conteúdos curriculares.
4. Ao assegurar atendimento prioritário às mães de crianças portadoras de doenças raras (art. 27) e prioridade de matrícula para seus filhos (art. 32), bem como prioridade em programas habitacionais para mulheres vítimas de violência (art. 34), a lei sob análise, além de incidir em vício de iniciativa, afronta o princípio da reserva de administração e viola o princípio da igualdade.
5. A imparcialidade é a principal característica da laicidade estatal. A separação entre as religiões e o Estado exige que não se privilegie, nem se discrimine qualquer credo religioso. Portanto, faz-se necessário que o interesse público seja analisado e reconhecido caso a caso, e não de forma genérica e universalmente presumida.
6. É reconhecida a inconstitucionalidade para ser declarada a nulidade, com eficácia ‘ex tunc’ e efeitos ‘erga omnes’, dos seguintes dispositivos da Lei n. 7.455/2024: inciso III do §2o do art. 5o; art. 27, §2o (e, por arrastamento, o §1o); art. 32; art. 34; art. 36; inciso V e parágrafo único do art. 44.
IV. Dispositivo.
7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.
Tese de julgamento: a norma impugnada é inconstitucional porque invade a competência legislativa da União para dispor sobre as diretrizes e bases da educação nacional; porque incorre em vício de iniciativa, ao dispor sobre as atribuições de órgãos da administração pública, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, além de afrontar os princípios da reserva da administração e da igualdade, assim como viola o caráter laico do Estado.